Tribunal: TJMT
Processo: 0001680-51.2015.8.11.0086
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001680-51.2015.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIAS DA SILVA BARBOSA - CPF: 059.223.581-54 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCIO FERREIRA ROS - CPF: 006.822.341-25 (APELANTE), FELIPE ANTONIO SILVA MARZANI - CPF: 088.378.319-35 (VÍTIMA), ROSA SILVA MARZANI - CPF: 055.058.589-37 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIO FERREIRA ROS - CPF: 006.822.341-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELINO SANTANA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 699.549.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DESCRITO NO ART. 244-B DO ECA – IMPROCEDÊNCIA – CRIME FORMAL – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE SOPESADA – AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – INVIABILIDADE – VÍTIMAS E PATRIMÔNIOS DISTINTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a caracterização do delito de corrupção de menores basta a prática delitiva na companhia de inimputável, por se tratar de crime formal. Logo, demonstradas nos autos a materialidade e a autoria delitivas, deve ser mantida a condenação.

Carece de interesse recursal o pleito de incidência da atenuante da confissão espontânea quando o magistrado já reconheceu e sopesou a circunstância na sentença.

Não é possível o reconhecimento de crime único quando a conduta delitiva perpetrada atinge vítimas distintas e patrimônios diversos, devendo incidir a regra disposta no art. 70 do Código Penal, do concurso formal de crimes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Elias da Silva Barbosa
contra

a sentença proferida pelo Juízo da 3
a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT
, na ação penal n. 0001680-51.2015.8.11.0086 (código 84496), que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos I e II, do CP) e de corrupção de menores (art. 244-B, da Lei n. 8.069/90), impondo-lhe a pena de 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 104 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do acusado quanto ao delito de corrupção de menores, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e pelo afastamento do concurso formal de crimes (Id. 81000985, pp. 168-175).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo, mantendo-se a sentença (Id. 81000985, pp. 176-187).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 86728976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal contra a sentença que condenou
Elias da Silva Barbosa
, de alcunha “Alemão”, como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal e do art. 244-B, da Lei n. 8.069/90.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...)
Narram os autos de investigação que no dia 01 de maio de 2015, aproximadamente às 11h30min, na Rua das Gerberas, n° 1826 W, bairro Parque das Águias, nesta cidade de Nova Mutum, os implicados MARCIO FERREIRA ROS e ELIAS DA SILVA BARBOSA, na companhia de outros 03 (três) indivíduos menores de idade identificados como Carlos Eduardo Martins dos Santos, vulgo "Cadu", Alisou Santos de Assunção, vulgo "Taucinhe e Edemar de Souza Welter, deliberadamente e conscientes da combinação de vontades na ação conjunta, com inequívoco ânimo de assenhoramento definitivo, com o emprego de arma de fogo, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) camionete S10, de cor prata, Placa AU0-7494, 01 (um) relógio de marca Technos, 01 (um) relógio de marca Quartz, 01 (uma) pulseira feminina de Bijuteria, 01 (urna) corrente com pingente de Bijuteria, 01 (um) celular de marca LG, 01 (um) celular de marca Sansung e aproximadamente R$ 231,00 (duzentos e trinta e um reais) pertencentes às vítimas Felipe Antônio Silva Marzani e Rosa Silva Marzani, consoante termo de apreensão (fl. 26) e auto de depósito (fl. 26).

Ademais, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritos, os denunciados MARCIO FERREIRA ROS e ELIAS DA SILVA BARBOSA, corromperam os adolescentes Carlos Eduardo Martins dos Santos, Ailson Santos de Assunção e Edemar de Souza Welter, menores de 18 (dezoito) anos, a com eles praticar infração penal. (...)”
– Id. 81000977, p. 2.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente, condenando o apelante pela prática dos crimes de
roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal) e de corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/90), na forma do art. 69 do CP, impondo-lhe a pena de 6 anos e 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 104 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 81000985, pp. 58-88).

Inconformada, a defesa postula inicialmente em suas razões recursais a absolvição do apelante em relação ao
crime de corrupção de menores
, sustentando que não ficou comprovado nos autos e que
“não há indícios de que o apelante foi o responsável por qualquer desvio comportamental por parte dos adolescentes”
(Id. 81000985, p. 171).

Sem razão, contudo.

Importante ressaltar de início que, ao contrário da alegação defensiva, o crime em comento é
formal
,
razão pela qual a prática de ilícito na companhia de pessoa menor de 18 anos de idade, por si só, é suficiente para a consumação delitiva, afigurando-se desnecessária a prova da efetiva corrupção.

Este é o entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Pátrios, mesmo porque o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 500, que dispõe:
“A configuração do crime previsto no artigo 244-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente
independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Sendo assim, para a caracterização do delito, ora em exame, basta a prática do ilícito na companhia de inimputável.

Ao que se dessume dos autos, o recorrente praticou o crime de roubo majorado, em unidade de desígnios com o corréu
Márcio Ferreira Ros e com os adolescentes C. E. M. dos S., vulgo “Cadu”, A. S. de A., vulgo “Taucinhe” e E. de S. W., inclusive o próprio acusado confessou ter perpetrado a ação delitiva.

No dia dos fatos, foi lavrado auto de apreensão em flagrante de ato infracional em desfavor dos três adolescentes supracitados (Id. 81000978, p. 40), bem como termos de reconhecimento fotográfico de pessoa, nos quais as vítimas Felipe Antônio e Rosa reconhecem os três menores como assaltantes (Id. 81000978, p. 51 e 54).

Ademais, consta do feito que até mesmo o adolescente A. S. de A. assumiu ter perpetrado o delito juntamente com o apelante (Id. 81000978, p. 28), e as vítimas narraram em Juízo que era nítido que alguns dos envolvidos na ação criminosa eram menores de idade.

No
âmbito da dosimetria da pena
, em relação ao crime de roubo majorado, a defesa postula pela incidência da atenuante da confissão espontânea e pelo afastamento do concurso formal de crimes e/ou reconhecimento de crime único.

Ocorre que carece de interesse recursal o primeiro pedido, uma vez que a magistrada singular já reconheceu a aludida atenuante e a fez incidir no caso concreto, o que resultou na redução da pena ao mínimo legal previsto. Veja-se o trecho da sentença que trata sobre o assunto:

“(...) Finalmente, verifico que
é cabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea aos réus
, mesmo que, no caso do acusado Márcio, esta tenha sido apenas parcial, uma vez que esta serviu de base para a presente sentença condenatória, pelo fato de suas alegações, em harmonia com as demais provas constantes nos autos e colhidas em Juízo, tornarem certa a autoria que lhe é imputada. (TJPR - 33C.Criminal - RCS 0288327-6 Paranaguá - Rel.: Des. Rogério Coelho - Unânime - J. 22.02.2007)

(...)

Incidem as atenuantes previstas pelo artigo 65, incisos I e III, alínea d do CP, já que o réu confessou em juízo a prática delitiva
e era menor de 21 anos na data do fato, e por esse motivo reduzo a pena ao patamar mínimo de 04 (quatro anos) de reclusão, consoante disposto na Súmula 231 do STJ (...)”
– Id. 81000985, p. 72 e 76, destaquei.

Por fim, a respeito do
concurso formal de crimes
, descabida a pretensão defensiva.

A defesa alega em suas razões recursais que
“não há possibilidade de exasperação da pena com base no concurso formal de delitos, em relação às vítimas Felipe Antonio Silva Marzani e Rosa Silva Marzani, haja vista que os bens ora apreendidos fazem parte do acervo familiar”
– Id. 81000985, p. 173.

Oportuno trazer as ponderações bem delineadas pela juíza de primeiro grau na decisão recorrida,
in verbis
:

“(...)
Seguindo, nos termos expressos do artigo 70 do Código Penal, caracteriza-se o concurso formal pela pratica de mais de um crime através de uma mesma ação ou omissão.

É entendimento pacificado na jurisprudência que, se durante uma mesma ação, a violência for empregada contra vítimas distintas e forem subtraídos patrimônios distintos, estará configurado o concurso formal, pois, através de uma só ação, o agente atingiu bens jurídicos diversos.

No caso dos autos, portanto, tenho que deve ser reconhecida a existência de dois crimes de roubo em concurso formal visto que, o fato de as vítimas serem mãe e filho não induz necessariamente à conclusão de que todos os bens roubados compunham o patrimônio comum da família, uma vez que há objetos que não se comunicam, como, no caso em apreço, o celular que era exclusivamente da vítima Felipe, por exemplo, enquanto as pulseiras, corrente e relógios eram de sua mãe (objetos narrados tanto na denúncia quanto no boletim de ocorrência e novamente indicados em depoimento em juízo).

Sendo assim, vislumbra-se que os réus subtraíram bens de duas vítimas diferentes, atingindo, portanto, bens jurídicos distintos, configurando dois crimes de roubo duplamente majorados, cometidos em concurso formal, uma vez que resta afastado o crime único quando houver a possibilidade de individualização da propriedade da coisa subtraída ou pelo menos de parte dela, como é a hipótese do‘ presente caso, situação que, de oficio, reconheço. (...)”
– Id. 81000985, p. 68.

Outrossim, ela considerou o crime de corrupção de menores em concurso com os aludidos crimes de roubo, assim se posicionando:
“Quanto ao concurso desse crime com os demais crimes de roubo, entendo estar caracterizado o concurso formal próprio, já que os réus, através de uma só ação praticaram dois tipos distintos: roubo e corrupção de menores, não estando evidenciado que os agentes tenham agido com desígnios autônomos direcionados especificamente para cada um desses delitos, o que afasta a figura imprópria do concurso formal (...)”
–
Id. 81000985, p. 72.

Diante disso, considerou o concurso formal próprio entre os dois delitos de roubo e o crime de corrupção de menores, nos termos do artigo 70, primeira parte do CP, aplicando apenas a pena do crime mais grave, no caso 5 anos e 4 meses de reclusão e 87 dias-multa acrescida de 1/5, resultando em 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão.

Incabível cogitar em crime único, uma vez que ficou claramente demonstrado nos autos que foram subtraídos mais de um objeto, pertencentes a vítimas distintas, atingindo, assim, mais de um patrimônio, conforme se constata do boletim de ocorrência, termo de apreensão, auto de depósito, e das provas orais colhidas durante a persecução penal.

Sendo assim, mantenho a sentença nos moldes em que fixada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022